Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA PRESTANDO SERVIÇO DE URGÊNCIA. AVISOS SONOROS E LUMINOSOS. CULPA EXCLUSIVA DO VEÍCULO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Alega que o acidente de trânsito aconteceu na tarde de um dia de domingo, com pouco trânsito, quando trafegava e visualizou o semáforo verde, sendo que no cruzamento o condutor da ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) avançou o sinal vermelho sem o devido cuidado e atingiu a sua motocicleta, a ensejar a reparação por danos materiais. Afirma que a preferência no trânsito assegurada à ambulância em serviço não autoriza que o condutor deixe de observar os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sendo que aquele veículo avançou o sinal vermelho de forma imprudente e negligente. Assinala a responsabilidade objetiva do ente público, que independe de dolo ou culpa.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a eventual responsabilidade objetiva do Estado em acidente de trânsito envolvendo ambulância em atendimento de urgência.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de colisão de trânsito em cruzamento, sendo que o semáforo estava verde para a motocicleta do autor e vermelho na via onde transitava a ambulância do CBMDF. Contudo, destaca-se que os elementos probatórios demonstram que a ambulância estava em deslocamento para atender a uma ocorrência, com os devidos sinais luminosos e sonoros. Pontue-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, não foi a ambulância que atingiu a motocicleta, visto que a foto dos danos demonstra que o veículo do CBMDF foi atingido na sua lateral direita, próximo ao para-choque traseiro (ID 63541046, págs. 12-17), a demonstrar que a ambulância do CBMDF já estava no cruzamento quando foi atingido pela motocicleta. Ademais, o fato é corroborado pelas testemunhas. Neste sentido, a testemunha “João Nilton”, que possui uma loja ao lado daquele cruzamento, ressaltou que escutou o barulho da sirene e que as luzes estavam ligadas, bem como que a ambulância reduziu a velocidade ao avançar o sinal vermelho, de modo que estava bem devagar e que tentou sair da rota de colisão com a motocicleta, mas sem sucesso, visto que aquela moto atingiu a lateral da ambulância (ID 63541046, pág. 55 e ID 63541187-63541189). Do mesmo modo, a testemunha Felipe, que estava no primeiro veículo parado no sinal vermelho, identificou que a ambulância trafegava pela mesma via, com sinais sonoros e luminosos, e que já estava passando pela metade do cruzamento quando a moto colidiu na coluna traseira da ambulância, além de ressaltar que os veículos que estavam na mesma via da motocicleta, ainda que no semáforo verde, já estavam parando (ID 63541179-63541182). Do mesmo modo, pontue-se que os militares que estavam na ambulância no momento da colisão também reforçaram que todos os carros que estavam na mesma via do autor (oposta à ambulância naquele cruzamento) pararam no sinal ao identificar a passagem da viatura, exceto a motocicleta conduzida pelo autor (ID 63541046, págs. 39/42).
5. O CTB estabelece no seu artigo 29 que: “VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições: a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário; (...) c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência; d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código; e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente”.
6. Constata-se, portanto, que a ambulância estava em efetiva prestação de serviço de urgência, devidamente sinalizada e com aviso sonoro, perceptível por todos os veículos no local. Ainda, a passagem pelo cruzamento foi efetuada em baixa velocidade, e respeitada a preferência para o veículo que prestava socorro, conforme estabelecido pelo CTB, de modo que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, que não observou a preferência legal, não obstante os avisos sonoros e luminosos, ingressando com a sua motocicleta indevidamente no cruzamento e ocasionando o acidente.
7. A responsabilidade objetiva do Estado tem por fundamento a teoria do risco administrativo, de modo que responde quando comprovado o dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo de causalidade, ainda que independente de dolo ou culpa. Contudo, há algumas hipóteses da excludente de responsabilidade do Estado, dentre as quais a culpa exclusiva, o que é a hipótese dos autos, eis que o acidente de trânsito foi decorrente de culpa exclusiva da parte autora, conforme os fundamentos elencados. Assim, mantém-se a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29, VII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.